Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDAS TESTES E SISTEMÁTICAS. NÃO HABILITAÇÃO. ESTÁGIO DE EVOLUÇÃO NO PROCESSO SOCIOEDUCATIVO. SAÍDAS ESPECIAIS DE PRAXE. ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. A reinserção social do adolescente deve se dar de forma paulatina e requer acurada ponderação dos aspectos da sua evolução no processo socioeducativo. Os benefícios extramuros são concedidos ao socioeducando conforme o cumprimento das normas e progresso nas metas estabelecidas no plano individual de atendimento – PIA.

2. A conjuntura fática delineada nos autos não autoriza a concessão de saídas teste e sistemática – benefícios relacionados à etapa final do processo ressocializador. Conquanto o agravante tenha evoluído positivamente no decorrer do cumprimento da medida de internação, o relatório avaliativo revela remanescerem metas importantes a serem alcançadas no processo socioeducativo.

3. A reinserção social deve observar o estágio de comprometimento e amadurecimento do adolescente no processo socioeducativo, não sendo apropriado o seu ingresso direto na etapa final do processo de ressocialização sem que tenha desenvolvido satisfatória habilitação e maturidade.

4. A concessão de saídas especiais de praxe, nesse momento, é a que se revela mais adequada para permitir que o agravante avance no processo de ressocialização, mostrando-se como oportunidade para que exercite o convívio social, além de servir como instrumento para a avaliação pela equipe de atendimento quanto à consistência do progresso do adolescente no seu processo socioeducativo.

5. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.